Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005324-05.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
AGRAVADO: MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de homologação, com ressalvas do plano de recuperação judicial apresentado, acrescido das modificações aprovadas em assembleia constantes dos documentos dos ids n.o 72432990 e n.o 72432986, consignando, contudo, que devem ser desconsideradas as disposições declaradas nulas, quais sejam: premissas n.o 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14 e 18 e de concessão da recuperação judicial de aos agravados AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARTE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA e AGROMIL TRANSPORTES LTDA.
A agravante relata que se manifestou na recuperação judicial para apontar que o plano do Grupo Mafini viola os princípios basilares do instituto da recuperação judicial (par conditio creditorium) e afronta normas expressas (LRE, art. 67); aduz que a criação de subclasses se mostrou arbitrária e subjetiva, tendo caracterizado uma manobra para atingimento do quórum necessário para aprovação do PRJ; aponta condições mais benéficas para alguns poucos credores.
Cita que não há especificação do valor das supostas linhas de crédito que serão abertas por Agro Amazônia e Sicoob, bem como inexiste indicação de volume de vendas ou valores que deverão ser praticados pela Yara Brasil no fornecimento de insumos as recuperandas.
Cita que o credor da classe II, que aprova ou desaprova o PRJ sozinho dentro dessa classe (com 56% dos créditos), recebera seu crédito sem qualquer deságio e remunerado a 102% do CDI e não terá que cumprir qualquer contraprestação em favor das recuperandas, enquanto a agravante que também é credora da classe II, amargara deságio de 70% e recebera seu crédito sem qualquer remuneração ou correção monetária; aduz que as recuperandas celebraram acordos prévios para montagem do quórum de aprovação.
Comenta que não há promessa de injeção de dinheiro novo nas devedoras ou comprometimento com continuidade de fornecimento de insumos, inexiste justificativa racional para que esses credores parceiros recebam seus créditos de forma mais bene fica que os demais; relata que os credores Yara Brasil e Sicoob, cujas “condições” para enquadramento na subclasse são (i) a eventual venda de insumos a vista ao Grupo Mafini e (ii) a possível liberação de linha de crédito as devedoras e esses credores não assumiram nenhuma obrigação de fomento à recuperação judicial.
Indica que o periculum in mora reside no fato que será iniciada a fase de cumprimento de um PRJ que, muito provavelmente, será anulado por este E. TJMT ou pelo E. STJ, de modo que não é razoável indicar o cumprimento de um plano que viola frontalmente os princípios mais básicos da LRE
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada e anulação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Mafini e da Assembleia Gera de Credores, com a revogação da decisão de homologação do plano e de concessão da recuperação judicial; alternativamente, requer a submissão da agravante às melhores condições de pagamento oferecidas aos outros credores da mesma classe, garantindo-se a par conditio creditorum.
É o relatório.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
A agravante alega a existência de “fabricação de quórum” e vantagens indevidas para credores da mesma classe. Ao que tudo indica, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por parte de quase 80% da classe credora.
As questões trazidas pela agravante exigem a formação do contraditório e, com a vinda das contrarrazões, mais elementos serão incorporados para o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Ademais, neste momento, vislumbro que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo milita em favor das recuperandas, pois, caso suspensa a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, impedirá seu natural cumprimento em detrimento dos demais credores.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de março de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora